Tribunal: TCU
Processo: 015.513/2025-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 42025, modalidade Concorrência e Uasg 462068 (Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO, ELABORAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS LEGAL E EXECUTIVO DE UMA MATERNIDADE, NA CIDADE DE IGARASSU, NO ESTADO DE PERNAMBUCO.)

Inteiro teor:
Acórdão 1884/2025-TCU-Plenário Vistos e relacionados estes autos que tratam de representação, com pedido de cautelar, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Licitação Eletrônica - Regime de Licitação das Estatais (RLE) 4/2025, sob responsabilidade da Companhia Estadual de Habitação e Obras do Estado de Pernambuco (Cehab/PE), para contratação de empresa especializada em engenharia para execução de obras de construção, elaboração e desenvolvimento dos projetos legal e executivo de maternidade na cidade de Igarassu/PE, no valor estimado de R$ 59.775.290,26 (peça 4). Considerando que a representante alega, em suma, que a empresa declarada vencedora do certame (Cinzel Engenharia Ltda.): i) encontrava-se impedida de contratar com a Administração Pública do Estado de Pernambuco por força de penalidade imposta pela Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (SEAP), publicada em dezembro de 2024 e vigente durante a fase de habilitação; ii) apresentou declaração afirmando não possuir qualquer sanção impeditiva de participação no certame, incorrendo assim em falsidade ideológica; iii) deixou de apresentar o Certificado de Regularidade Previdenciária (CRP), em violação ao item 10.4.1.8 do edital, ao §3o do art. 195 da CF/88 e ao art. 52, II, da Lei 11.101/2005; e iv) teria deixado de demonstrar capacidade econômico-financeira compatível com o objeto licitado por se encontrar em recuperação judicial; Considerando, contudo, que a Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) apurou que os recursos utilizados no certame têm origem na Fonte 754 (Recursos de Operações de Crédito), conforme declarado na Declaração de Disponibilidade Orçamentária (DDO) constante do processo SEI 00196.00000085/2023-41 (peça 21) e no item 2.5 do edital (peça 4, p. 8), e que, de acordo com as diretrizes da Portaria STN 710/2021 (e suas atualizações), a Fonte 754 refere-se a receitas provenientes de empréstimos internos ou externos tomados diretamente pelos entes subnacionais, não se tratando, portanto, de recursos oriundos de transferências voluntárias da União, tampouco de repasses do Orçamento Geral da União; Considerando que tais recursos são provenientes de receita oriunda de empréstimo contratado diretamente pelo Estado de Pernambuco, os quais, uma vez ingressados no orçamento do estado, passam a integrar o seu patrimônio e sua execução financeira deve ser regida exclusivamente pelo ente contratante; Considerando que a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que os recursos de operações de crédito, uma vez transferidos ao ente federativo subnacional por meio de contrato direto com instituições financeiras, passam a integrar seu orçamento, cabendo exclusivamente aos órgãos de controle locais a fiscalização sobre sua execução, conforme o princípio federativo ( Acórdão 609/2016-TCU-Plenário , relator Ministro Marcos Bemquerer); Considerando que a competência desta Corte limita-se, nesses casos, à verificação da legalidade da contratação da operação de crédito no que diz respeito à União, ou à eventual existência de cláusulas que atribuam à União obrigações específicas, o que não se verifica nos presentes autos; Considerando que não há qualquer elemento que indique o envolvimento direto de recursos federais no financiamento do objeto da licitação impugnada, tampouco interesse direto da União no ajuste; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Contratações, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) não conhecer da presente representação, por não estarem presentes os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014; b) encaminhar ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco e ao Ministério Público do Estado de Pernambuco cópia dos presentes autos, para que adotem as medidas que julgarem cabíveis; c) informar a prolação do presente acórdão à representante; e d) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 237, parágrafo único, c/c o art. 235, parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal, e do art. 105 da Resolução-TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 015.513/2025-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Companhia Estadual de Habitação e Obras do Estado de Pernambuco (Cehab). 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Tony Robson da Silva (14801/OAB-RN), representando Edcon Comercio e Construções Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.